Tribunal: TJSP
Processo: 0000743-69.2017.8.26.0210
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000743-69.2017.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que é apelante MAICON DE
ALMEIDA LAURIUTI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000743-69.2017.8.26.0210 -Voto no 22.195 - MC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0000743-69.2017.8.26.0210
Apelante: MAICON DE ALMEIDA LAURIUTI
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : RENATA CAROLINA NOCODEMOS ANDRADE
Origem: 2a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE GUAÍRA
Voto no 22.195
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Preliminar de nulidade por
invasão irregular de domicílio. Rejeição. Absolvição. Não
cabimento. Materialidade e autoria demonstradas. Não provimento
ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.658/659), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.658/665 na qual
foi condenado às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-
multa, calculados no mínimo legal, pela acusação do
crime de tráfico de drogas (artigo 33, “caput”, da
Lei n° 11.343/06), pretendendo, em preliminar, a
nulidade do processo por irregularidade na invasão
de domicílio, e, no mérito, a absolvição por
insuficiência probatória (fls.696/703).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000743-69.2017.8.26.0210 -Voto no 22.195 - MC
3
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público por
seu não provimento (fls.708/712).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento
do
recurso
(fls.728/735).
É o relatório.
Rejeita-se a surrada preliminar.
O
tráfico
de
drogas
é
crime
permanente, podendo a autoridade policial ingressar
no interior do domicilio do Réu, ou qualquer outro,
nas vinte quatro horas do dia para fazer cessar a
atividade criminosa e apreender as drogas que lá
forem encontradas, seja nos termos do artigo 5°,
inciso XI, da Constituição Federal, seja nos termos
do artigo 303 do Código de Processo Penal, sem que,
para tanto, seja de rigor a expedição de mandado de
busca e apreensão, ainda mais com notícia anônima de
que o local era ponto de tráfico, de modo que não se
há de falar em ilicitude da prova.
De outra parte, em se tratando de
tese de eventual vício na prisão em flagrante, sua
repercussão seria tão somente limitada à questão da
prisão, sabido que na fase extrajudicial não existe
nulidade porque não há atos processuais e, portanto,
não há formalidade a ser resguardada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000743-69.2017.8.26.0210 -Voto no 22.195 - MC
4
Quanto ao mérito, inconsistente o
recurso.
A prova oral aqui referida está
contida em mídia audiovisual.
Conforme
apurado:
1.
policiais
militares foram ao local do fato para avisar a uma
mãe que seu filho adolescente, que residia no imóvel
dos fundos, havia sido apreendido por ato infracional;
2.
neste
ínterim,
os
milicianos
visualizaram outro adolescente que chamava por
alguém no portão de entrada de um terreno; 3.
cientes de que o local era conhecido pelo comércio
espúrio, os milicianos abordaram o adolescente e
abriram o portão do terreno, ocasião em que se
depararam com o Réu o qual, ao vê-los, dispensou 60
porções de cocaína e uma chave, ensejando a
abordagem; 4. a chave dispensada era do imóvel
localizado
no
interior
do
terreno
onde
foram
encontrados R$ 3.472,75 em dinheiro trocado, um RG
em nome do Réu, 25 plásticos tipicamente utilizados
para embrulhar droga para venda, e US$ 21,00 também
em dinheiro.
A materialidade está comprovada pelo laudo de exame químico-toxicológico
(fls.26/27), atestando se tratar de 46,950g de
cocaína.
A autoria é incontroversa, pois a
negativa judicial do Réu não converge com as demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000743-69.2017.8.26.0210 -Voto no 22.195 - MC
5
provas produzidas.
Os policiais militares Fernando e
Igor, sob o crivo do contraditório, confirmaram o
fato descrito na denúncia.
Note-se, quanto à credibilidade dos
testemunhos policiais, que não há restrições legais
para que prestem depoimento, mediante compromisso,
sobre seus atos de ofício, e nada há de concreto a
indicar
a
existência
de
qualquer
espécie
de
motivação para indevidamente prejudicar o Apelante,
como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (HC
n° 149.540-SP, rel. Min. Laurita Vaz, 5a T., j. em
12.04.2011):
“2.
Os
policiais
não
se
encontram
legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham participado,
no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória,
sobretudo quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo
Tribunal Federal”.
O depoimento de policial que cumpre
sua missão na repressão dos crimes, é, portanto, tão
válido como qualquer outro, e a circunstância de ser
testemunha não afeta positiva ou negativamente o
valor probatório de seu relato.
As testemunhas de Defesa Alberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000743-69.2017.8.26.0210 -Voto no 22.195 - MC
6
(colega do suposto trabalho do Réu), Cintia (irmã do
Réu) e Vera (mãe do Réu), todas em Juízo, alegaram,
em síntese, que o Réu teve dengue à época do fato, e
que os milicianos entraram no imóvel de forma
irregular.
Demonstrado o conjunto probatório,
não há que que se falar em absolvição por
insuficiência de provas, pois: 1. o local do fato
era conhecido pelo comércio espúrio; 2. ao ver os
milicianos, o Réu, além de ter dispensado 60 porções
de cocaína e uma chave, fugiu, o que é de se
estranhar de um inocente (ainda mais com dengue,
doença que tira da pessoa disposição física); 3. a
chave dispensada era de um imóvel onde foram
encontrados R$ 3.472,75 em dinheiro trocado, um RG
em nome do Réu, 25 plásticos tipicamente utilizados
para embrulhar droga para venda, e US$ 21,00 também
em dinheiro; 4. como bem explanado na Sentença:
“Somente a irmã estava presente no local em que se
deu a diligência policial. Foi dito que Maicon
estava doente naquela época, por ter pego “dengue”,
e que ficou acamado, tendo ficado sob os cuidados da
mãe, na casa desta, mas dito que no exato dia da
diligência policial, estava na casa da irmã, pois a
mãe tinha que trabalhar e não poderia cuidar dele. A
versão é inverossímil. Estivesse, o Réu, acamado,
como foi dito, a ponto de necessitar ser cuidado por
terceiro, por certo teria passado por atendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000743-69.2017.8.26.0210 -Voto no 22.195 - MC
7
médico e tal prova seria de fácil juntada aos autos
pela Defesa. Veja-se a gravidade do quadro de saúde
descrito era tal, que a mãe declarou que Maicon
estava em sua casa, mas foi levado à casa da irmã,
pois a mãe precisaria sair, e não poderia deixa-lo
sozinho. Tais fatos estão em dissonância com a
descrição da ocorrência pelos policiais militares,
os quais declararam ter visto Maicon mantendo
contato com outro indivíduo pelo portão da casa e
que Maicon correu ao ver a polícia, o que não
coaduna ao descrito estado de saúde descrito pelos
familiares. Veja-se, aliás, que a testemunha KAUÃ
LAZARO MODESTO, referida pelos policiais em seus
depoimentos, foi ouvida em solo policial (termo de
depoimento de fls.40) e descreveu a situação da
abordagem policial de modo a descrever que Maicon
estava do lado de fora da casa, e não dentro da
casa. Veja-se que ele descreve ter havido diligência
na residência de Richardson e que somente após os
policiais pegaram as chaves com Maicon e então
entraram na casa deste. Ora bem, se Maicon estava
nesta situação, fora de casa, por certo, não padecia
de dengue a ponto de estra acamado, e sob os
cuidados, como descreveram mãe e irmã. E tais
detalhes revelam que os familiares do acusado
figuraram como falso álibi em Juízo” (fls.662/663).
Além do mais, o Réu possui dois
processos por crime de tráfico de drogas (fls.259 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000743-69.2017.8.26.0210 -Voto no 22.195 - MC
8
262), inclusive um deles com sentença condenatória
transitada em julgado (fls.259), demonstrando que o
fato descrito na denúncia não lhe é estranho.
Resumindo:
o
local
do
fato
(conhecida “biqueira”), a atitude suspeita de fugir
ao ver os milicianos, às apreensões de razoáveis
quantidades de cocaína e dinheiro trocado (inclusive
dólar) sem justificativa de proveniência lícita,
sacos plásticos tipicamente destinados ao embrulho
de entorpecente para venda, e aos raquíticos álibis
apresentados, tudo resulta em sua condenação pelo
crime de tráfico de drogas.
Quanto ao restante da sanção penal,
como se trata de tema não devolvido a esta
Instância, e porque inexistentes irregularidades (há
fundamentação na Sentença), fica ela mantida na
integralidade.
Ante
o
exposto,
rejeitada
a
preliminar, nega-se provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR